Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUSENTES. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. FACULDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Inteligência do art. 557 do CPC e da Súmula 487/STF.
2. A concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. O caso em análise remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias pelas quais o agravado se recusa a desocupar o imóvel. Ademais, os autos carecem de elementos seguros para aferir a data do suposto esbulho possessório.
4. A audiência de justificação prevista nas ações possessórias (art. 562 do CPC) não é obrigatória, mas uma faculdade do juiz, que poderá ou não dispensá-la.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.